Tribunal: TJMT
Processo: 0004735-60.2015.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004735-60.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SELMA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 858.962.841-87 (APELANTE), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), JERVESON HUGISLEI AIRES DOURADO - CPF: 023.616.731-69 (APELANTE), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, CONDIÇÃO DE USUÁRIA E CONFISSÃO RELATIVA AO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA CORRUPÇÃO DE MENOR, ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO E REDUÇÃO DAS PENAS -

PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E VEICULAR - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - FASES POLICIAIS E JUDICIAL - INCONGRUÊNCIAS SOBRE A MOTIVAÇÃO DA ABORDAGEM POLICIAL - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE DILIGÊNCIAS ANTERIORES PARA SE AFERIR A COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - ILEGALIDADE DA PROVA OBTIDA NA BUSCA E APREENSÃO VEICULAR -
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA -
RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER A APELANTE COM
EXTENSÃO
, DE OFICIO, DA
ABSOLVIÇÃO
AO CORRÉU.

“Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a
busca

pessoal
e/ou
veicular
], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP.”
(STJ, RHC no 158.580/BA)

Sopesadas as incongruências nos depoimentos dos policiais militares sobre a motivação da abordagem policial [atitude suspeita, vidros com película escura, sem informação do percentual, ou manobra de retorno], assim como a inexistência de registro de diligências anteriores para se aferir a comercialização de substâncias entorpecentes pela apelante, naquela oportunidade
, não se verifica
fundadas suspeitas (CPP, art. 244)
aptas a justificar as buscas pessoal e veicular (STF, RE 1462802/GO;
STJ, AgRg no HC no 811.943/SP; AgRg no HC no 831.546/RJ;
AgRg no HC no 849.082/SP
).

“Segundo o artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”
(TJMT, AP no 38175/2018).

Recurso provido

para, acolhida a preliminar da Procuradora de Justiça Criminal, de nulidade das provas obtidas pelas buscas pessoal e veicular, absolver a apelante do tráfico de drogas,
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor
por não estar provada a existência dos fatos (CPP, art. 386, II), com extensão, de oficio, ao corréu (CPP, art. 580).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004735-60.2015.8.11.0037 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): SELMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SELMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (NU 0004735-60.2015.8.11.0037), que a condenou por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 244-B do ECA - (ID 152844213).

A apelante suscita prejudicial de prescrição da pretensão punitiva em relação à corrupção de menor. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento no tráfico de drogas; 2) a substância entorpecente apreendida seria para consumo próprio; 3) confessou a autoria do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Pede o provimento para que extinta a punibilidade da corrupção de menor. No mérito, absolvida do tráfico de drogas.
Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de droga para uso pessoal
e reduzidas as penas (ID 186601752).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo parcial provimento do apelo,
“a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores e reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, tão somente com relação ao crime de porte de arma de fogo, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código, mantendo-se no mais integralmente a sentença condenatória, especificamente quanto ao crime de tráfico de drogas”
(ID 186601755).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
“reconhecimento da nulidade das provas, restando prejudicada a análise do mérito”
, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTIGOS 33 DA LEI No 11.343/06, 244-B, DO ECA, E 14, DA LEI 10.826/03 - PRELIMINAR PGJ - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL E NO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE EM RAZÃO DA NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DAS BUSCAS REALIZADAS - RECURSO DA DEFESA -PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 244-B, DO ECA - ACOLHIMENTO - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 - ANÁLISE PREJUDICADA EM RAZÃO DA PRELIMINAR VENTILADA - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - POSSIBILIDADE - PELO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DAS PROVAS, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL
.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 192679666)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - MULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal
suscita a ilicitude das provas sob assertiva de que a busca veicular não foi precedida de fundada suspeita.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares
[Rafael Felipe da Silva e Randerson Carvajal Quispe], na Delegacia de Polícia, que eles realizavam rondas de rotina pela avenida Florianópolis, no bairro Centro Leste, Primavera do Leste/MT, no dia 4.7.2015, por volta das 1h30min, quando visualizaram um veículo Gol, em
“atitude suspeita”
, momento em que fizeram a abordagem e busca pessoal, tendo sido localizadas uma porção de maconha, com peso de 6,12g (seis gramas e doze centigramas) no bolso do adolescente Wagner Francisco da Costa, uma porção de maconha no assoalho do veículo, com peso de 3,48g (três gramas e quarenta e oito centigramas),
“um toco de cigarro de maconha”
no assento do motorista [corréu Jeverson Higislei Aires Dourado], uma pistola calibre .380, com 15 (quinze) munições intactas, e uma porção de cocaína, com peso de 97g (noventa e sete gramas), na posse da apelante
SELMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
(ID 176547319 - fls. 12/15).

Em Juízo, o agente policial [Randerson Carvajal Quispe] mudou sua versão, afirmando que abordaram o veículo em razão dos
“vidros escuros”
, bem como porque um dos passageiros estava meio deitado, sendo que o condutor fez um retorno na mesma rua onde
estavam (Relatório de Mídias - ID 152844216), ao passo que o policial militar
Rafael Felipe da Silva não esclareceu os motivos da abordagem policial
(Relatório de Mídias - ID 152844216).

Frise-se não ter sido presenciado ato de comércio ilícito pelos agentes policiais, elementos preliminares que poderiam apontar a prática delitiva e legitimar a busca pessoal e no veículo.

Com bem pontuado pela i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal,
“o que teria motivado a abordagem policial seria o simples fato de o veículo ter os vidros mais escuros e um dos passageiros estar um pouco mais deitado, de modo que inexistiam fundadas suspeitas para a busca veicular e pessoal, afinal, nem sequer haviam denúncias de crime no local”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 192679666).

Em situação semelhante, o
c. STJ assim decidiu:

“Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a
busca

pessoal
e/ou
veicular
], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP.”
(RHC no 158.580/BA - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -

25.4.2022)

Sopesadas as incongruências nos depoimentos dos policiais militares sobre a motivação da abordagem policial [atitude suspeita, vidros com película escura, sem informação do percentual, ou manobra de retorno], assim como a inexistência de registro de diligências anteriores para se aferir a comercialização de substâncias entorpecentes pela apelante, naquela oportunidade
, não se verifica
fundadas suspeitas (CPP, art. 244)
aptas a justificar as buscas pessoal e veicular (STF, RE 1462802/GO - Relator: Min. Edson Fachin - 20.11.2023;
STJ, AgRg no HC no 811.943/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 6.11.2023; AgRg no HC no 831.546/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 8.11.2023;
AgRg no HC no 849.082/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.11.2023
).

Logo, as provas obtidas na busca e apreensão pessoal/veicular - uma pistola calibre .380, com 15 (quinze) munições intactas, 97g (noventa e sete gramas) de cocaína e 9,6g (nove gramas e seis decigramas) - não podem ser consideradas válidas.

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor impõe-se absolver a apelante,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

Enfrentadas as razões recursais, constata-se que o codenunciado Jeverson Higuslei Aires Dourado não recorreu (ID 152844228) e encontra-se em idêntica situação jurídica à da apelante SELMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, a qual foi absolvida do tráfico de drogas,
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor (CPP, art. 580)
.

Segue-se aresto deste e. Tribunal:

“Segundo o artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”
(Ap no 38175/2018)

Por corolário lógico, absolve-se, de ofício, o codenunciado Jeverson Higuslei Aires Dourado do tráfico de drogas,
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para, acolhida a preliminar da Procuradora de Justiça Criminal, de nulidade das provas obtidas pelas buscas pessoal e veicular, absolver a apelante [
SELMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS]
do tráfico de drogas,
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor
por não estar provada a existência dos fatos (CPP, art. 386, II).

De ofício,
ESTENDE-SE
os efeitos do julgamento para absolver o codenunciado Jeverson Higuslei Aires Dourado do tráfico de drogas,
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor
por não estar provada a existência dos fatos (CPP, art. 386, II).

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto
o codenunciado Jeverson Higuslei Aires Dourado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024